Tribunal: STJ
Processo: 1424121-97.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75715 - MS (2025
/0051806-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CALLIANDRA MOURA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE CRISTINA CORNACCINI S LORENZONI -
MS010577
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA PARA
FORMAÇÃO
DE
CADASTRO
DE
RESERVA.
MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONVENIÊNCIA
E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ABERTURA DE
NOVO CONCURSO FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO
ANTERIOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO
DEMONSTRADA.
Cuida-se na origem de mandado de segurança em face do Presidente do
1.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em que se objetiva a
concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante à
nomeação e de se manter empossada no cargo de Técnico de Nível
Superior/Odontologia.
Conforme já consignado, o acórdão recorrido, mantido pela decisão
2.
monocrática, alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
candidatos aprovados em concurso destinado à formação de cadastro de
Documento eletrônico VDA52437930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c5691069-89fa-4ae7-bada-d7d25574fc4f

reserva detêm, em regra, mera expectativa de direito à nomeação,
condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração,
somente se convertendo em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais
de preterição arbitrária e imotivada cabalmente demonstrada.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
11/11/2025 17/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52437930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/11/2025 14:39:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: c5691069-89fa-4ae7-bada-d7d25574fc4f

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 75715 - MS (2025
/0051806-1)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: CALLIANDRA MOURA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE CRISTINA CORNACCINI S LORENZONI -
MS010577
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA PARA
FORMAÇÃO
DE
CADASTRO
DE
RESERVA.
MERA
EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. CONVENIÊNCIA
E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ABERTURA DE
NOVO CONCURSO FORA DO PRAZO DE VALIDADE DO
ANTERIOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO
DEMONSTRADA.
Cuida-se na origem de mandado de segurança em face do Presidente do
1.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em que se objetiva a
concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante à
nomeação e de se manter empossada no cargo de Técnico de Nível
Superior/Odontologia.
Conforme já consignado, o acórdão recorrido, mantido pela decisão
2.
monocrática, alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
candidatos aprovados em concurso destinado à formação de cadastro de
reserva detêm, em regra, mera expectativa de direito à nomeação,
Documento eletrônico VDA51794616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 7473af46-c1ff-4eb2-9431-cf2eea4650bc

condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração,
somente se convertendo em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais
de preterição arbitrária e imotivada cabalmente demonstrada.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Calliandra Moura Pereira de
Lima interposto contra decisão de fls. 316-319 que negou provimento ao
recurso ordinário ao fundamento de que "candidatos aprovados fora do
número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro
de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que
novas vagas surjam no período de validade do concurso - seja por criação
legislativa, seja por vacância -, pois seu preenchimento está sujeito ao
juízo de conveniência e oportunidade da Administração".
A agravante sustenta que a decisão agravada "merece ser reformada,
porquanto incorre em equívoco ao desconsiderar a flagrante
". Requer o
demonstração de preterição arbitrária e imotivada
provimento do recurso para "conceder a segurança, reconhecendo o
direito líquido e certo da Recorrente à nomeação e posse no cargo de
".
Técnico de Nível Superior - Odontologia do TJMS
Impugnação às fls. 345-348.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Documento eletrônico VDA51794616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 7473af46-c1ff-4eb2-9431-cf2eea4650bc

Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada. Vejamos.
Cuida-se na origem de mandado de segurança em face do Presidente
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em que se objetiva a
concessão da segurança para reconhecer o direito da impetrante à
nomeação e de se manter empossada no cargo de Técnico de Nível
Superior/Odontologia.
À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, sintetizado no
Tema 784, “a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o
prazo de validade do certame anterior ou logo após a sua expiração, não
gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração”.
Assim, como regra, o candidato aprovado como excedente ao número
de vagas ofertadas inicialmente (cadastro de reserva) não tem direito
público subjetivo à nomeação, impondo-se, para a excepcionalidade,
prova robusta da preterição arbitrária e imotivada.
Conforme já consignado, o acórdão recorrido, mantido pela decisão
monocrática, alinhou-se à jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
candidatos aprovados em concurso destinado à formação de cadastro de
reserva detêm, em regra, mera expectativa de direito à nomeação,
condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração,
somente se convertendo em direito subjetivo nas hipóteses excepcionais
de preterição arbitrária e imotivada cabalmente demonstrada.
Documento eletrônico VDA51794616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 7473af46-c1ff-4eb2-9431-cf2eea4650bc

Com efeito, “candidatos aprovados fora do número de vagas previstas
no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem
direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no
período de validade do concurso – seja por criação legislativa, seja por
vacância –, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e
oportunidade da Administração” (AgInt nos EDcl no RMS n. 70.657/MT,
Primeira Turma, DJe
.
21/3/2025)
“A mera alegação quanto à existência de vaga não é suficiente para
caracterizar o direito líquido e certo da impetrante, sendo imperiosa a
demonstração de que, no caso concreto, foram realizadas contratações
irregulares para o exercício específico das atribuições do cargo almejado,
em número suficiente para a nomeação da impetrante” (AgInt no RMS n.
60.813/MG, Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 20/5/2025)
. No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
CADASTRO DE RESERVA. CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO,
NA ESPECIALIDADE PSICÓLOGO. MERA EXPECTATIVA DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não geram
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária
e imotivada por parte da administração, caracterizadas por
comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de
validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato (
de Repercussão Geral).
Tema 784/STF
2. "O mero surgimento de novas vagas decorrentes de eventuais
aposentadorias não se traduz em inequívoco interesse público no
preenchimento das respectivas vagas, uma vez que cabe à própria
Administração Pública, valendo-se de seu juízo de conveniência e
oportunidade, determinar o momento em que aquelas serão preenchidas,
bem como a quantidade de convocações" (AgInt no RMS n. 74.053/MG,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024,
DJEN de
).
9/12/2024.
Documento eletrônico VDA51794616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 7473af46-c1ff-4eb2-9431-cf2eea4650bc

3. Na espécie, não tendo sido demonstrada nenhuma situação de
preterição arbitrária e imotivada, nem comprovada por prova pré-
constituída a existência de cargos efetivos vagos, deve ser mantida a
negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 75.636/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/8/2025,
1/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ALEGAÇÃO
DE
PRETERIÇÃO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTAS NO EDITAL. TEMA JULGADO EM REPERCUSSÃO
GERAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA
ADMINISTRAÇÃO.
DIREITO
À
NOMEAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE
DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI,
submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o
surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo
cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera
automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das
vagas previstas no edital. Excepciona-se essa regra nos casos de
preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada
por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a
inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de
validade do certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo
candidato.
II - Não restou comprovado cargo efetivo disponível, não podendo a
mera alegação de necessidade de serviço autorizar a nomeação de
candidato aprovado em cadastro de reserva.
III - O agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir
a decisão recorrida.
IV - Em regra, não se aplica a multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil apenas pelo desprovimento do agravo interno
em votação unânime. Para sua imposição, é necessária a constatação de
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se
verifica no caso.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 75.268/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.
Documento eletrônico VDA51794616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 7473af46-c1ff-4eb2-9431-cf2eea4650bc

Nesse contexto, a decisão recorrida foi proferida nos termos do
XIII, do Regimento Interno do STJ, diante da jurisprudência
art. 34,
consolidada e o Agravo Interno não trouxe elementos novos aptos a
infirmar os fundamentos já expendidos.
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA51794616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 27/10/2025 15:06:38
Código de Controle do Documento: 7473af46-c1ff-4eb2-9431-cf2eea4650bc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 75.715 / MS
Número Registro: 2025/0051806-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14241219720238120000 1424121972023812000050000 1424121972023812000050001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CALLIANDRA MOURA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO
: JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE CRISTINA CORNACCINI S LORENZONI - MS010577
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CALLIANDRA MOURA PEREIRA DE LIMA
ADVOGADO : JOSÉ RIZKALLAH JÚNIOR - MS006125B
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADA
: LIDIANE CRISTINA CORNACCINI S LORENZONI - MS010577
TERMO
Documento eletrônico VDA52417717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: 41d1f118-cfa8-4d58-864d-0598bf85df80

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:41:53
Código de Controle do Documento: 41d1f118-cfa8-4d58-864d-0598bf85df80